Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727468-57.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO GONSALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIEGO GONSALVES DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante a necessidade de relaxamento da prisão, tendo em vista o ingresso irregular na residência do paciente sem autorização judicial. Aduz que a entrada na residência do paciente se deu em razão de suposta denúncia anônima de violência doméstica e que, embora dito pelos moradores da casa que não havia qualquer delito de violência doméstica em curso, os policiais entraram na residência e, em clara pesca probatória, apreenderam 08 porções de substância pardo-esverdeada (que estavam dentro de um recipiente), uma balança de precisão e um rolo de papel filme transparente (que estava debaixo da pia da cozinha). Assevera que “não foi feita abordagem ao custodiado em via pública, apenas na sua residência” e que “se a denúncia era de violência doméstica e a senhora Gilvanice já havia esclarecido inexistir tal fato criminoso, razão pela qual não se justifica uma busca no imóvel, principalmente dentro de potes e debaixo da pia.”. Cita julgado do STJ no sentido de que “a entrada no imóvel para finalidade definida não pode ser motivo para busca no imóvel”. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aponta que “a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois, conforme se extrai de sua folha de antecedentes, o paciente somente ostenta condenações muito antigas, cujos crimes foram praticados em 2005 e 2006”. Pede, liminarmente, a declaração de ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, “a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP”. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. DIEGO GONSALVES DA SILVA foi preso em flagrante, em 12/8/2022, na QD 03, cj 20, casa 18, Setor Leste da cidade da Estrutural, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A MM. Juíza de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Saliento que a entrada dos policiais no domicílio foi permitida após os vizinhos relarem uma possível situação de violência doméstica. De acordo com o descrito no Auto de Prisão, a descoberta da droga foi realizada de maneira fortuita. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) QUANTO AO AUTUADO DIEGO: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Trata-se de delito de tráfico de drogas. Foram apreendidas oito porções de maconha, que perfazem o total de 388 gramas de maconha. Além disso, foram encontradas duas balanças de precisão entre outros objetos que sugerem a prática reiterada do comércio de entorpecentes. Os autuados, ao serem abordados, afirmaram que a droga seria de propriedade do filho em comum de 22 anos, que se encontra preso. Posteriormente, alegaram que o filho possui dívidas e que seus desafetos teriam compelido a autuada a guardar os entorpecentes em casa. Não há comprovação deste fato, sendo que deve ser melhor esclarecido durante a instrução criminal. Saliento que o terceiro apontado, o filho em comum, encontra-se custodiado a um ano, o que, em princípio, afasta o seu envolvimento com o presente delito. O custodiado DIEGO possui inúmeras condenações por outros crimes no passado, sendo que ostenta anotação por tráfico no ano de 2015. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado DIEGO GONSALVES DA SILVA, juntamente com as circunstâncias do delito, que sugerem uma reiteração na conduta, ensejam a sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a GIVANICE MARIA OTAVIANO, filho de ANTONIO OTAVIANO FILHO e de MARIA AGOSTINHO DO NASCIMENTO, nascido em 27/01/1981, impondo-lhes as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que os processará (4a Vara de Entorpecentes do DF.). CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO GONSALVES DA SILVA, filho de AILTON LAURENTINO DA SILVA e de NAZARÉ GONSALVES DA SILVA, nascido em 06/03/1987, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato, devendo ser considerado, inclusive, que o tráfico é crime de natureza permanente. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de quantidade razoável de drogas (388g gramas de maconha), duas balanças de precisão entre outros objetos que sugerem a prática reiterada do comércio de entorpecentes. Além disso, o paciente é reincidente. Conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “O custodiado DIEGO possui inúmeras condenações por outros crimes no passado, sendo que ostenta anotação por tráfico no ano de 2015”. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador